Tribunal: TJES
Processo: 5001399-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE BRUNELLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FALECIMENTO DE SÓCIO – CLÁUSULA DE CONTINUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DOS HERDEIROS – LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS – EXCEÇÃO – REQUISITOS PARA INGRESSO – MOMENTO DA AFERIÇÃO – PARTILHA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
No caso concreto, a liquidação das quotas do sócio falecido somente tem cabimento de forma subsidiária, ou seja, quando não possua herdeiro especialista em radiologia. Nota-se, a hipótese trata da denominada “cláusula de continuação”, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

2
.
A previsão contida no §2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade.

3
.
Postas essas premissas, não pode a sociedade agravante promover desde já atos de exclusão do sócio falecido e alterar seu contrato social, devendo ser mantida intacta a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente na origem. Aliás, pondera-se que uma das herdeiras do falecido sócio demonstrou que concluiu o programa de residência médica em radiologia/diagnóstico por imagem em 29 de fevereiro de 2024, antes da conclusão do inventário de seu pai/sócio falecido.

4.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIT
Ó
RIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

contra a r. decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida pelo Espólio de
SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI
e por
JÚLIA MARTINS BRUNELLI
, deferiu a tutela cautelar antecedente e determinou “
à ré que se abstenha de promover os atos de exclusão do sócio falecido e de alterar seu contrato social, devendo manter o espólio de Sérgio Henrique Brunelli no quadro societário, com a garantia dos direitos políticos e econômicos inerentes à participação
”, e de
agravo interno

interposto
pelo
Espólio de
SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI
e por
JÚLIA MARTINS BRUNELLI

em face da decisão que consta no evento 7246442 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito recursal.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7228532, a agravante
VIT
Ó
RIA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA
afirma, em síntese, que: I) “
a inicial e dos documentos que a acompanharam (docs. 11 e 16) demonstram que JÚLIA é uma médica de destaque e uma residente séria e diferenciada. Mas ela não é especialista em radiologia, como provam os resultados das consultas efetuadas nos sites do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira
” (fl. 15); II) “
nos termos da cláusula Décima Primeira do contrato social da VITÓRIA IMAGEM (doc. 15), essa situação impedia – como ainda impede – a admissão de JÚLIA como sucessora de SÉRGIO na sociedade. A consequência do falecimento, portanto, não poderia ser outra que não a liquidação ‘de imediato’ da quota do sócio falecido, como estabelece o §1º da cláusula Décima Primeira do Contrato Social
” (fl. 16); III) “
nada autoriza manter a sociedade ‘em suspenso’ para “garantir” o exercício de direitos políticos e econômicos ao ESPÓLIO do sócio falecido na medida em que a sociedade já se resolveu em relação a ele na data do falecimento (CC, art. 1.028), após o qual remanesce apenas uma relação de crédito débito atinente ao pagamento dos haveres
” (fl. 16); IV) “
a concessão de liminar somente poderia ter ocorrido na presença de uma pronunciada probabilidade do direito relativa a uma grave desconformidade cujos efeitos pudessem ensejar robusto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constata na R. decisão agravada e de fato não se verifica no caso dos autos
” (fl. 18); V) “
também não se verifica aqui perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de cautelar, muito menos inaudita altera parte
” (fl. 19); VI) “
A R. decisão agravada ainda merece reforma porque, além de inexistir perigo de dano a justificar a sua concessão, ela gera um perigo de dano inverso para a VITÓRIA IMAGEM ao colocar em dúvida a composição do seu quadro societário perante o mercado, atrapalhando a tomada de crédito e afugentando possíveis investidores, situação em que o art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, veda a concessão da tutela provisória
” (fl. 20).

No evento 7246442 consta a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito recursal.

No evento 7872529, o Espólio de
SÉRGIO HENRIQUE BRUNELLI
e
JÚLIA MARTINS BRUNELLI

interpuseram
agravo interno
, em que afirmam, em suma, que: I) “
ao contrário do disposto no r. decisum, restou devidamente comprovada a probabilidade do direito, pois (i) a herdeira JÚLIA é Médica Radiologista inscrita no RQE n.º 123664, satisfazendo a condição para ingresso da sociedade e (ii) o ingresso na sociedade é um direito dos herdeiros eventualmente habilitados, o qual somente pode ser manifestado após a partilha, momento em que devem ser aferidos os necessários requisitos, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da r. Decisão de id n.º 7246442, com o consequente reestabelecimento dos efeitos da r. Decisão proferida pelo h. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, nos autos do Proc. n.º 5032696-55.2023.8.08.0048
” (fl. 09); II) “
a análise e interpretação das normas legais e convencionais que limitarem o direito à herança devem ser realizadas de maneira restritiva, a fim de garantir aos herdeiros os direitos advindos da sucessão hereditária, constitucionalmente garantido como direito fundamental
” (fl. 10); III) “
o art. 1.028, inciso I, do Código Civil, dispõe que, na sociedade limitada, o falecimento de sócio não implicará a liquidação de suas quotas e a dissolução da sociedade, se o contrato social dispuser acerca da transferência das quotas aos seus herdeiros e legatários, facultando-lhes o ingresso nos quadros sociais
” (fls. 10/11); IV) “
No presente caso, o falecido SÉRGIO era sócio da VITÓRIA IMAGEM, ora Agravada, cujo Contrato Social, nos precisos termos do art. 1.028, inciso I, do Código Civil, dispõe expressamente em sua Cláusula Décima Primeira que, havendo falecimento de qualquer sócio, a sociedade não será dissolvida, sendo admitidos nos quadros sociais o(a) herdeiro(a) médico(a) especialista na área de atuação da sociedade
” (fl. 11); V) “
não há qualquer exigência que o ingresso do referido herdeiro especialista dependerá da anuência dos demais sócios, sendo então, um direito garantido ao herdeiro do sócio falecido o seu ingresso na sociedade, independentemente da vontade dos demais sócios
” (fl. 12); VI) “
Evidente, portanto, o direito de JÚLIA à admissão no quadro social da sociedade VITÓRIA IMAGEM, pois herdeira de sócio falecido e médica especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade, registrada sob o RQE n.º 123664, frise-se, conforme expressamente previsto na Cláusula Décima Primeira do Contrato Social da VITÓRIA IMAGEM
” (fls. 16/17); VII) “
Uma vez (i) que os quinhões hereditários são definidos apenas após a partilha (momento em que há a definição concreta de quem herdará as quotas sociais, de quem é herdeiro) e (ii) que a adesão dos herdeiros ao contrato social somente pode se efetivar após a partilha, é óbvio que, somente nesse momento (e não antes), deverá ser avaliado o cumprimento ou não, pelos herdeiros aderentes, ao que dispõe a ‘cláusula de continuação’
” (fl. 21); VIII) “
E nesse preciso momento, (i) inexistindo herdeiros que manifestem interesse em ingressar na sociedade, ou que (ii) não satisfaçam a condição de médicos especialistas na área de atuação da sociedade, aí sim poderão as quotas do sócio falecido ser liquidadas
” (fl. 22); IX) “
considerando que a herdeira JÚLIA já satisfaz, antes mesmo da partilha, a condição de médica especialista na área de atuação da sociedade VITÓRIA IMAGEM, e pretende ingressar na sociedade, é evidente a impossibilidade de liquidação das quotas de seu falecido pai neste momento
” (fl. 23); X) “
foi manifestamente comprovado nos autos originários o perigo de dano no caso concreto que ensejou o deferimento da Tutela Cautelar pleiteada pelos Autores/Agravantes em ação originária, pois: (i) as atitudes adotadas pela Sociedade de liquidação das cotas sociais do ESPÓLIO colocam em risco à manutenção do ESPÓLIO na Sociedade e posterior ingresso da herdeira JULIA no quadro societário e (ii) não há que se falar em reversibilidade da indevida exclusão de sócio por meio de apuração de haveres, sobretudo quando apurada por mera apuração contábil em valor irrisório (R$ 30.000,00) e não incontroverso
” (fl. 24); XI) “
Outrossim, inexiste periculum in mora inverso apto a justificar o efeito suspensivo deferido, uma vez que o obstáculo à exclusão do sócio falecido NÃO impede em nada o regular desenvolvimento das atividades da empresa
” (fl. 24); XII) “
Permitir com que a VITÓRIA IMAGEM possa praticar atos societários em desfavor do ESPÓLIO poderá ocasionar a exclusão do ESPÓLIO da sociedade, sem que o ESPÓLIO possa tomar qualquer atitude para coibi-los
” (fl. 25); XIII) “
Os valores disponibilizados pela VITÓRIA IMAGEM foram baseados em um suposto ‘balanço de determinação’ (id n.º 7228646), produzido de forma unilateral pela ora Agravada que se encontra completamente destoante à realidade financeira da empresa, apresentando valores arbitrários e incompatíveis
” (fl. 27).

A resolução da sociedade em relação a um sócio em decorrência de morte, nos termos do artigo 1.028 do Código Civil, dar-se-á mediante a liquidação de quotas, salvo nas hipóteses previstas em seus incisos, vejamos:

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I -
se o contrato dispuser diferentemente
;

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Em consonância com essa norma, o contrato social da pessoa jurídica agravante dispõe que, em caso de falecimento de um dos sócios, a regra será a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade:

DÉCIMA PRIMEIRA – O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade e nem imporá a liquidação de sua participação societária, sendo admitida a entrada no quadro social de herdeiro do sócio falecido que seja médico especialista na atividade médica desenvolvida pela sociedade.

§1º Caso o herdeiro não atenda o requisito indicado no ‘caput’ desta cláusula, as cotas do sócio falecido serão liquidadas de imediato, nos moldes delineados na cláusula Décima.

§2º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade enquanto não liquidada a quota.

Assim, no caso concreto, a liquidação das quotas do sócio falecido somente tem cabimento de forma subsidiária, ou seja, quando não possua herdeiro especialista em radiologia.

Em um primeiro momento, o eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca entendeu que, na hipótese dos autos, o sócio falecido não possuía herdeiro especialista em radiologia, pois, naquele momento, embora sua filha estivesse cursando residência na atividade médica desenvolvida pela sociedade, não havia demonstrado que já possuía o título necessário no momento do óbito de seu pai.

Contudo, analisando mais detidamente o caso concreto, alcancei entendimento diverso.

Nota-se, a hipótese trata da denominada “cláusula de continuação”, a qual permite aos herdeiros do sócio falecido ingressarem na sociedade, todavia, esse ingresso não se dá de forma automática, pois não há transmissão automática da titularidade das quotas, sendo necessária a partilha dos bens do falecido para que essa transferência se consume.

De acordo com Cássio Cavalli
1
, “
mesmo nos casos em que há cláusula de continuação, os herdeiros não se tornam automaticamente sócios, e a eventual transmissão de quotas a herdeiros somente ocorrerá mediante alvará do juízo sucessório, que deve ser registrado no registro competente. [...] Enquanto não ocorrida a transmissão de quotas, o espólio não figurará como sócio, pois se estabelece entre os herdeiros condomínio de quotas, que será representado pelo inventariante no exercício dos direitos patrimoniais ou políticos decorrentes da quota, conforme se lê no art. 1.056, § 1º, do Código Civil
”.

Sopeso que a previsão contida no §2º da cláusula décima primeira do contrato social confirma a necessidade de partilha para, só então, se aferir o cumprimento dos requisitos dos herdeiros para ingresso na sociedade.

Postas essas premissas, não pode a sociedade agravante promover, desde já, atos de exclusão do sócio falecido e alterar seu contrato social, devendo ser mantida intacta a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente na origem.

Aliás, pondero que uma das herdeiras do falecido sócio demonstrou que concluiu o programa de residência médica em radiologia/diagnóstico por imagem em 29 de fevereiro de 2024, antes da conclusão do inventário de seu pai/sócio falecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
CAVALLI, Cássio. Quotas Sociais. Revista de Direito Comercial, nº 2, Dez-Jan de 2015. Disponível em: <https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-j.htm&2.0>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)